Tribunal: TJPA
Processo: 0810205-71.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810205-71.2019.8.14.0051

APELANTE: M. M. P. N.

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0810205-71.2019.8.14.0051

APELANTE: M. M. P. N

ADVOGADO: PATRIK BARRA WALID NAIM

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LAUDELINO HORÁCIO DA SILVA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HORMÓNIO DO CRESCIMENTO. DEBATE RECURSAL RESTRITO A PARTE DO PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OCORRIDO POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DO MEDICAMENTO QUE NÃO CONDUZIU AO AUTOMÁTICO DANO A MANUTENÇÃO DA VIDA DO INTERESSADO.

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO APÓS DOIS MESES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Analisando os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que o autor, ora apelante, fora diagnosticada baixa estatura idiopática causada pela deficiência de hormônio de crescimento (DGH);

2 – Em face do caso em particular em tela, a negativa do fornecimento do medicamento se sucedeu em mero descumprimento contratual que não ensejou reparação por dano moral, tendo em vista que a repercussão dessa na saúde do recorrente fora atenuado por circunstâncias do caso;

3 – Dano moral que não se presume, devendo ser examinado sob a luz dos casos;

4 – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0810205-71.2019.8.14.0051

APELANTE: M. M. P. N

ADVOGADO: PATRIK BARRA WALID NAIM

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LAUDELINO HORÁCIO DA SILVA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M. M. P. N
, menor impúbere representado por sua genitora
HÉRICA CRISTINA SANTOS MOURA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Dano Moral, movida em face de
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta na inicial da ação: 1) que o autor, menor impúbere, fora diagnosticado como portador de baixa estatura idiopática causada pela deficiência de hormônio de crescimento (DGH); 2) por esse motivo, que seu médico assistente prescreveu o uso da medicação Somatotrofina (Dgh) ou Somatotropina (genotropin) para o tratamento de sua condição; 3) desse contexto, que seus genitores entraram com requerimento administrativo junto a demandada, pleiteando o recebimento do medicamento necessário para o tratamento do menor; 4) que tal requerimento fora negado pela prestadora de serviços demandada, motivo pelo qual ajuizou a demanda de piso, visando que a administradora de planos de saúde fosse determinada a cumprir

obrigação de fazer constituída no fornecimento do medicamento; 5) de outra forma, pleiteou o recebimento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada pela empresa requerida (ID.

4986622
), onde aduziu, em síntese, que a negativa da prestação do medicamento cerne do litígio se sucedeu conforme o direito, tendo em vista que o medicamento solicitado não se encontra incluído no rol de procedimentos da ANS.

Réplica a contestação fora apresentada (ID.

4986659).

Posteriormente, houve o saneamento do processo (ID.

4986670).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial. Nesse sentido, condenou a demandada ao fornecimento dos medicamentos nos termos solicitados pelo médico da autora. De outra forma, desconsiderou a existência de ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral (ID. 4986672).

Apelação apresentada pelo requerente (ID. 4986673), onde argumenta que a sentença merece reforma parcial. Nesse sentido, alude que a negativa de fornecimento de medicamento sucedeu em dano a sua personalidade, tendo em vista o óbice ilegítimo ao seu tratamento médico teria conduzido em desarrazoados sofrimentos. Por esse motivo, pleiteou pela condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 4986677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0810205-71.2019.8.14.0051

APELANTE: M. M. P. N

ADVOGADO: PATRIK BARRA WALID NAIM

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LAUDELINO HORÁCIO DA SILVA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Desse contexto, estendo os benefícios da justiça gratuita concedida em piso (ID. 4986507).

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os seus pleitos,
desconsiderando pela existência de ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral
.

Deste contexto, observa-se que a tese central do recorrente repercute na alegação de que a negativa da prestação do medicamento cerne do litígio ensejou em danos a sua personalidade.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o juízo singular reconheceu em sentença a ilicitude da negativa da prestação do medicamento solicitado, motivo pelo qual determinou de maneira definitiva que a apelada fornecesse a o tratamento indicado, restando tal assunto judicialmente incontroverso. Por esse motivo, circunda a presente análise recursal em observar se a referida negativa de prestação de medicamento se constituiu em ato ilícito que enseja reparação por dano moral.

Dentro desse contexto, examina-se dos autos que a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que os dissabores oriundos da negativa de prestação médica tiveram influência de esferas atenuantes que afastam o reconhecimento do dano moral alegado. Nesse sentido, não se nega que a falta do fornecimento do medicamento a certo dano na qualidade de vida do interessado, mas se nota que esse fora rapidamente atenuado em do posterior fornecimento do medicamento (ID. 4986650). Desse modo, denota-se que o dano em si suportado não gerou voluptuosos prejuízos a vida do paciente, tendo em vista que o tratamento pleiteado visava apenas garantir uma melhor qualidade de vida do apelante e sua ausência não conduziria automaticamente a prejuízos a manutenção de sua vida. Ainda assim, mesmo isso considerado, denota-se dos autos que o tempo no qual o interessado teve seu acesso ao medicamento obstado fora reduzido pela posterior prestação do medicamento, o qual fora entre apenas dois meses após o ajuizamento da ação em piso.

Dentro dessa perspectiva argumentativa, importante ainda ressaltar que o caso em tela não comporta o reconhecimento de dano
in re ipsa
. Por esse motivo, vislumbrando a particularidade do caso em tela, patente dos autos que a referida negativa da prestação de saúde se configurou em mero descumprimento contratual efetuado por errônea intepretação da administradora de planos de saúde do pacto firmado entre as partes.

Em casos análogos, assim tem interpretado a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. NÃO AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores, quando pautada em interpretação contratual efetivada pela operadora do plano de saúde, ainda que equivocada, não configura ato ilícito capaz de ocasionar danos morais. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DFT, Acórdão 1250343, 07210129320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por essa esteira, sopesando o fato que o tratamento em questão não ensejava em efetivo dano a vida do interessado e que o medicamento em questão fora entregue com rapidez após determinação judicial, examina-se que na particularidade do caso incorreu prejuízo que enseje reparação por dano moral. Reconhece-se, portanto, que a negativa da prestação do medicamento conduziu, sob a luz do caso em tela, a mero descumprimento contratual impetrado por errônea interpretação do pacto realizado entre as partes.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja mantida na integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023